Tribunal: TJPA
Processo: 0812590-72.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812590-72.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Habeas corpus coletivo. Execução penal. Direito fundamental de todos os detentos ao banho de sol pelo mínimo de duas horas diárias. Determinação do STF no julgamento do HC 172.136/SP. Omissão estatal. Constrangimento ilegal configurado. pedidos de implementação de políticas públicas e fiscalização interna do sistema prisional. não conhecimento. habeas corpus não é a via processual cabível. incompetência do poder judiciário.

Ordem parcialmente conhecida e nesta parte concedida.

I. C
aso em exame

1. Habeas Corpus coletivo, com pedido de liminar, impetrado em favor das pessoas privadas de liberdade no Estado do Pará, que não possuem, ou possuem de forma insuficiente, acesso ao banho de sol, apontando como autoridade coatora a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (SEAP).

2. O impetrante sustenta que a ausência de banho de sol configura constrangimento ilegal, violando direitos fundamentais e contrariando decisão do STF proferida no HC 172.136.

3. Requer a concessão da ordem para garantir o mínimo de 2 (duas) horas diárias de banho de sol para todos os presos no Estado do Pará, devendo, qualquer restrição, ser decorrente de ato administrativo fundamentado.

4. A liminar foi indeferida. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do writ.

II.
Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em definir se a ausência ou insuficiência do tempo de banho de sol no sistema prisional do Pará configura constrangimento ilegal, violando direitos fundamentais e exigindo a intervenção do Judiciário para garantir sua efetivação.

III.
Razões de decidir

6. A Convenção Americana de Direitos Humanos assegura a integridade física, psíquica e moral das pessoas privadas de liberdade, proibindo tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.

7. A Lei de Execução Penal (art. 52, IV) garante aos presos submetidos ao chamado

regime disciplinar diferenciado o direito a, no mínimo, duas horas diárias de banho de sol.

8. O STF, ao julgar o HC 172.136/SP, reconheceu a omissão estatal na garantia do direito ao banho de sol e concedeu ordem de ofício para assegurar esse direito a todos os internos em todos os estabelecimentos prisionais do país.

9. A omissão do Estado em prover condições adequadas de cumprimento de pena configura violação de direitos fundamentais, contrariando a Constituição Federal e tratados internacionais de direitos humanos.

10. Conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, na decisão paradigma, a falta de banho de sol configura constrangimento ilegal e a garantia do mínimo existencial não pode ser afastada pela cláusula da reserva do possível. O banho de sol é essencial para a saúde física e mental dos detentos, contribuindo para sua ressocialização e para uma execução penal justa.

IV.
Dispositivo e tese

11. Ordem parcialmente conhecida, e nesta parte, concedida, para determinar que a SEAP tome as providências necessárias ao efetivo cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC. 172.136/SP.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, III e XLIX; LEP, art. 52, IV; Convenção Americana de Direitos Humanos, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 172.136, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 09.10.2020; STJ, HC 100170051856/ES, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, conhecer parcialmente do
writ
, e nesta parte
conceder
a Ordem para determinar que a SEAP tome as providências necessárias ao efetivo cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC. 172.136/SP, nos termos da fundamentação.

Des. RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus coletivo, com pedido de liminar, impetrado em favor das pessoas privadas de liberdade no Estado do Pará, que não possuem, ou possuem de forma insuficiente, acesso diário a banho de sol, apontando como autoridade coatora a Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (SEAP).

Relata, o impetrante, que a Inspeção do Conselho Penitenciário do Pará (COPEN) em diversas unidades prisionais do Estado constatou a violação do direito ao banho de sol, com tempos insuficientes e falta de regularidade na sua realização.

Sustenta que os apenados estão sofrendo constrangimento ilegal, face os seguintes motivos: a) Direito fundamental ao banho de sol é reconhecido pelo STF como parte do mínimo existencial ao princípio da dignidade da pessoa humana; b) por descumprimento da decisão do STF, julgado em caso semelhante
HC 172.136
, configurando desobediência à ordem judicial.

Requer a concessão da ordem para que seja determinado o cumprimento imediato da decisão do STF no HC 172.136/SP, garantido o mínimo de 02 (duas) horas de sol para todos os presos no Estado e que, qualquer restrição à suspensão, seja feita mediante ato administrativo fundamentado, com a efetiva fiscalização da ordem.

A SEAP, ao prestar esclarecimentos, informou, em apertada síntese, que vem empenhando esforços para garantir a regularidade do banho de sol aos detentos em todas as unidades prisionais do estado, no entanto, relatou dificuldades operacionais, inclusive de compatibilidade do tempo de banho de sol com as demais atividades realizadas pelos detentos, ressaltando a necessidade de deliberação superior para o planejamento do direito reclamado.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, é válido destacar que a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto São José da Costa Rica) assegura o Direito à integridade pessoal das pessoas privadas de liberdade:

“ARTIGO 5

1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral.

2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano”

Quanto ao direito ao banho de sol, é previsto na LEP, em seu art.52, inciso IV, eferente aos internos submetidos ao regime disciplinar diferenciado:

IV - direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso;

Partindo destas premissas, no dia 02 de outubro de 2020, teve início o julgamento virtual do Habeas Corpus coletivo n.º 172.136/SP, sob a relatoria do Ministro Celso de Mello, ajuizado pela Defensoria Pública de São Paulo, que solicitava que fosse assegurado, no mínimo, duas horas diárias de banho de sol para presos em setores disciplinares ou de segurança de Martinópolis, com extensão a todos os estabelecimentos penitenciários paulistas. Defensorias de Goiás e Bahia apresentaram pedidos semelhantes.

O julgamento virtual se estendeu até 09 de outubro, antes da aposentadoria do Ministro Celso de Mello. À unanimidade, os ministros da Segunda Turma reconheceram o direito ao banho de sol, por pelo menos duas horas diárias, para todos os presos em setores de segurança ou disciplinares dos estabelecimentos penitenciários paulistas, estendendo o benefício a todos os internos que, independentemente do estabelecimento penitenciário a que se achem recolhidos, estejam expostos a situação idêntica ou assemelhada à que motivou a concessão do writ.

Na decisão, o Ministro Relator Celso de Mello registrou:

“–
Há, lamentavelmente, no Brasil, no plano do sistema penitenciário nacional, um claro, indisfarçável e anômalo “estado de coisas inconstitucional” resultante da omissão do Poder Público em implementar medidas eficazes de ordem estrutural que neutralizem a situação de absurda patologia constitucional gerada, incompreensivelmente, pela inércia do Estado, que descumpre a Constituição Federal, que ofende a Lei de Execução Penal, que vulnera a essencial dignidade dos sentenciados e dos custodiados em geral, que fere o sentimento de decência dos cidadãos desta República e que desrespeita as convenções internacionais de direitos humanos (como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção Americana de Direitos Humanos e as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos – “Regras de Nelson Mandela” –, entre outros relevantes documentos internacionais).
”.

Sendo assim, a omissão estatal em prover condições adequadas de cumprimento de pena gera situações que violam direitos fundamentais dos detentos, contrariando a própria Constituição que proíbe tratamentos cruéis e degradantes.

A falta de investimento e atenção ao sistema prisional resulta em condições indignas de reclusão, impedindo a justa execução da pena e a ressocialização do preso. Conforme alerta a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (2011), a precariedade do sistema penitenciário leva à reincidência e se afasta do objetivo de reabilitação.

A proteção efetiva de minorias e grupos vulneráveis é condição fundamental para a legitimidade do Estado Democrático de Direito.

Dito isto, apesar das limitações orçamentárias que impõem ao Poder Público difíceis escolhas entre diferentes direitos e interesses, a garantia do mínimo existencial, diretamente ligada à dignidade da pessoa humana, é um limite insuperável à cláusula da reserva do possível.

Nesse sentido, a jurisprudência reforça a premissa constitucional:

“’HABEAS CORPUS’ – EXECUÇÃO PENAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO AO BANHO DE SOL DIÁRIO – ART. 52 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REGRAS DE MANDELA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM CONCEDIDA. 1 –
Comprovação de que a unidade prisional estaria dispensando diariamente o período de 01 (uma) hora para banho de sol em sistema de rodízio entre as galerias. 2 – Art. 52 da LEP prevê que, no Regime Disciplinar Diferenciado, consistente em uma forma mais rigorosa de prisão, se garanta o banho de sol diário de 02 (duas) horas, óbvio se torna inferir que, em regimes normais, sem que haja prática de qualquer falta disciplinar, o banho de sol deveria ter duração igual ou até mesmo superior.

3 – O direito ao banho de sol está consagrado por todos os documentos internacionais de direitos humanos que tratam sobre execução penal e dos quais o Brasil é parte (Regras de Mandela). 4 – A supremacia dos postulados da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial legitima a imposição, ao Poder Executivo, de medidas em estabelecimentos prisionais destinadas a assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral.
5 – Não afronta o princípio da separação de poderes decisão judicial que visa amenizar situação de grave violação da dignidade humana dos presos. 6
– Ordem concedida.
” (TJES, HC 100170051856/ES, Rel. Des. PEDRO VALLS FEU ROSA – grifei)”

Assim, em situações de conflito entre direitos fundamentais e limitações orçamentárias, a "reserva do possível" não justifica a não-implementação do "mínimo existencial", essa garantia é essencial para a efetividade dos direitos fundamentais consagrados na Constituição e em tratados internacionais.

A Defensoria Pública, no julgado apresentado acima, apresentou diversos benefícios que o banho de sol pode proporcionar na vida dos apenados, mostrando ser imprescindível:

“O banho de sol, além de beneficiar os ossos e o sistema imunológico (metabolização da vitamina ‘D’), regula a pressão arterial e previne inúmeras doenças, a exemplo do diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e até alguns tipos de câncer (como os de mama, próstata, pulmão, intestino etc.), trata-se, em verdade, de uma oportunidade dada ao preso, a fim de que ele se movimente, conviva com os demais detentos, troque experiências, retire um pouco o peso do confinamento e pratique esportes como forma de recreação e de manutenção da saúde.”

Sendo assim, constata-se que a participação em atividades sociais e o banho de sol são fundamentais para a manutenção da saúde física e mental do preso, contribuindo para a sua ressocialização e para uma execução penal mais justa. O respeito integral aos direitos fundamentais dos detentos é essencial para o seu desenvolvimento pessoal, não sendo, portanto, negociável.

Por tais motivos, a decisão do STF foi estendida a todos os presos do país com determinação de seu cumprimento para adequação
da prática penitenciária à legislação doméstica brasileira e às convenções internacionais de direitos humanos
, devendo ser atendida, de forma incontinente.

Quanto aos pedidos 3, 4, 5 e 6 constantes na inicial, não podem ser conhecidos, pois o habeas corpus não é a via processual adequada para a matéria, uma vez que a competência para implementar políticas públicas e fiscalizar o funcionamento do sistema prisional é o poder executivo e não do Judiciário.

Ante o exposto, conheço parcialmente do writ e na parte conhecida,
concedo
a Ordem para determinar que a SEAP tome as providências necessárias ao efetivo cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC. 172.136/SP, nos termos da fundamentação lá exposta.

É o voto.

Belém. (PA), 24 de março de 2025.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 27/03/2025